Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-65.2017.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JUROS DE MORA.

I – O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo e. STF no RE 870.947/SE, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 810). A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional.

II – De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 905), nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza previdenciária o débito deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora com base nos índices aplicados à caderneta de poupança.

III – Apelação desprovida.